Tribunal: TJDFT
Processo: 0720335-27.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-19
Data de publicação: 2024-03-25

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. QUESTÕES OBJETIVAS. CORREÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE CONTROLE JURISDICIONAL DOS CRITÉRIOS UTILIZADOS PELA BANCA EXAMINADORA. DESCONFORMIDADE COM O CONTEÚDO PROGRAMÁTICO DO EDITAL. ANULAÇÃO. CONTROLE DE LEGALIDADE. SEGURANÇA PARCIALMENTE CONCEDIDA.
I. O mérito do ato administrativo, em cujo contexto incluem-se os critérios de correção de provas de concurso público, não se subordina ao controle jurisdicional encartado no artigo 5o, inciso XXXV, da Constituição Federal, dada a limitação que emana do postulado da separação dos poderes consagrado em seu artigo 2o.
II. Mais do que avançar sobre o mérito administrativo, a valoração de questões pelo Poder Judiciário, modificando os critérios da banca examinadora, vulnera o princípio da isonomia, na medida em que proporciona a determinado candidato uma nova correção mediante parâmetros distintos daqueles utilizados na correção das provas dos demais candidatos.
III. Salvo em hipóteses excepcionais de patente ilegalidade, erro grosseiro ou teratologia, não se pode invalidar questões de concurso público, sob pena de violação ao princípio da separação de poderes. IV. Traduz questão de legalidade e, por conseguinte, não se circunscreve ao mérito administrativo, a verificação da compatibilidade temática da questão do concurso público com o conteúdo programático do edital.
V. É nula, por violação ao princípio da legalidade insculpido no artigo 37, caput e §§ 1o e 2o, da Constituição de 1988, e aos artigos 4o, 9o, inciso III, e 10, inciso VII, da Lei Distrital 4.949/2012, questão sobre matéria alheia ou em desconformidade com o conteúdo programático definido no edital do concurso público.
VI. Segurança concedida parcialmente. Agravo Interno julgado prejudicado.